Tribunal: TJDFT
Processo: 0010119-80.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0010119-80.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON FERNANDES DE ARAUJO, MARIA FERNANDES DE SOUSA APELADO: ESPÓLIO DE RAMILSON RODRIGUES LIMA, ESPÓLIO DE EDMILSON VIEIRA DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO MEDEIROS LIMA, CARLA REGINA DE MEDEIROS LIMA D E S P A C H O Aguarde-se por dez (10) dias, consoante o art. 112, § 1o, do CPC. Decorrido o prazo, exclua-se do cadastro processual a advogada que renunciou ao mandato. Caso não seja regularizada a representação processual e requerida a habilitação, suspenda-se o processo e intime-se pessoalmente o apelante Edson para fazê-lo, no prazo de trinta (30) dias, na forma dos arts. 76, § 2o, e 313, inciso I, e 689 e seguintes, todos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator